Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726142-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE CHAGAS DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 18995769, o recorrido JOSÉ CHAGAS DE OLIVEIRA informa que tem interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF relativo aos expurgos inflacionários, pugnando pelo prosseguimento do feito. Esclareço ao recorrido que a plataforma on line criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema já se encontra em funcionamento, devendo a parte manifestar sua adesão por intermédio daquele recurso virtual. Encaminhem-se os autos ao NUGEP, para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), consoante determinado no despacho de ID 18630090. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024